Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. ORDEM CRONOLÓGICA DE CUMPRIMENTO DAS EXECUÇÕES DE MESMA GRAVIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. FUGA. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO DO TEMPO JÁ CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Interpretando o art. 76 do Código Penal, firmou-se na jurisprudência a compreensão de que a aferição de pena mais grave se dá pelo tipo de sanção aplicada, se reclusão ou detenção, sendo irrelevante se o delito é hediondo ou comum, de maneira que, tratando-se de multiplicidade de condenações, todas de mesma gravidade – reclusão, a execução deve observar a ordem cronológica das condenações, observando-se o prazo prescricional isoladamente.

2. Nos termos do art. 113 do CP, “No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

3. Imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição executória em relação ao tempo restante da pena, mesmo considerada a reincidência do apenado, pois transcorrido período superior a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses entre a data da fuga (8/10/2011) e da última recaptura (01/08/2019), nos termos do art. 110 c/c o art. 109, V, do Código Penal.

4. Recurso de agravo conhecido e provido.